Tribunal: TJDFT
Processo: 0733079-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733079-90.2019.8.07.0001 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO BOULEVARD LTDA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB, BANCO DO BRASIL S/A, CAPITAL 1 PARTICIPAÇÕES LTDA, ESPÓLIO DE LEONÍDIO FERREIRA GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INVALIDAÇÃO DE ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA JUDICIALMENTE. DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DA CESSÃO DE DIREITOS REALIZADA APÓS A INDICAÇÃO DOS BENS À PENHORA. PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. 1. A legitimidade para integrar o polo ativo e passivo da lide deve ser aferida considerandose a teoria da asserção. 2. As supostas nulidades não encontram respaldo nas provas produzidas nem na jurisprudência predominante à época da penhora e da declaração de fraude à execução, razão pela qual não há que se determinar a invalidação da arrematação. 3. A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente (CPC/15 792 1). 4. Como consequência, nos termos do art. 186/CC, incabível a condenação do credor ou do arrematante à indenização pelos danos sofridos pela autora/apelante na condição de adquirente de bem objeto de fraude à execução. 5. Acolheu-se as preliminares de legitimidade ativa e passiva. No mérito, negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 371, 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 615, 659, 835, 889, todos do Código de Processo Civil/2015, 635 do Código de Processo Civil/1973, e 169 do Código Civil, além do precedente firmado no Tema 243/STJ, defendendo a necessidade de citação válida do terceiro adquirente para a configuração de fraude à execução, mesmo antes da publicação do CPC/2015, assim como a nulidade da hasta pública e da arrematação e de todos os atos processuais praticados nos autos do cumprimento de sentença promovido pelo Banco do Brasil e ASABB contra Leonídio Ferreira Gomes, considerando a ausência de representação processual diante do falecimento do mencionado executado no curso da execução. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SOUZA VOLPE, OAB/DF 30.967, E DIEGO SOARES PEREIRA, OAB/DF 34.123 (ID 44774829). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 635 do Código de Processo Civil de 1973 e 835 do Código de Processo Civil de 2015, em relação à tese jurídica da necessidade de intimação do terceiro adquirente antes de se declarar a fraude à execução, mesmo antes da publicação do CPC/2015. Com efeito, a referida tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados DANIEL SOUZA VOLPE, OAB/DF 30.967, E DIEGO SOARES PEREIRA, OAB/DF 34.123. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005